Tribunal: STF
Processo: Rcl 47446
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juízo da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ, proferida nos autos de n. 0101356-14.2019.5.01.0036, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387 e 437 e do RE 599.628 (Tema 253).



    Narra a reclamante que a decisão impugnada afastou a observância do rito dos precatórios na execução trabalhista em questão, em contrariedade ao entendimento firmado nos paradigmas invocados.



    Alega que é empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, exercendo atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, pelo faz jus ao pagamento de débitos judiciais pelo regime de precatórios. 



    Pede a cassação da decisão reclamada.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito da ação.



    O órgão reclamado prestou informações, esclarecendo que o decidido na origem não afronta os paradigmas indicados, visto que a reclamante é empresa pública que atua em convênio com outras entidades, não dependendo exclusivamente do repasse de recursos públicos. 



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opinou pelo não conhecimento da reclamação em relação ao alegado desrespeito ao decidido no RE 599.628/RG, considerada a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Em relação aos demais paradigmas de controle, manifestou-se pela procedência dos pedidos, afirmando que a reclamante presta serviços públicos de maneira exclusiva e sem concorrência, submetendo-se, dessa forma, ao regime de precatórios.



    É o relatório. 



    2. Nos julgamentos das ADPFs 387 e 437 firmou-se entendimento no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial. Confiram-se:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF 387, Tribunal Pleno, ministro Relator Gilmar Mendes, DJe de 25.10.2017).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 437, Tribunal Pleno, ministra Relatora Rosa Weber, DJe de 5.10.2020).



    No caso, a reclamante é empresa pública, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, executando políticas públicas no setor agropecuário e prestando serviços de assistência técnica e extensão rural gratuitos, pelo que lhe deve aplicado o regime de precatórios.



    Destaco que, embora nenhum dos paradigmas invocados se refira especificamente à EMATER, esta Corte vem aplicando o entendimento vinculante ora exposto às entidades da administração pública que apresentem as características que justificaram o provimento em controle abstrato, sendo este o caso dos autos.



    Cito, ainda, julgados procedentes em reclamações análogas à presente, ajuizadas pela EMATER/RIO:



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-Rio. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 6. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    (Rcl 41483 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 07.05.2021)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.



    (Rcl 43290 AgR, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 10.02.2021)



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada, no que se refere à aplicação do regime de precatórios, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 387 e 437. 



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente